Tribunal: STF
Processo: Rcl 93433
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA N. 1.389 - RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por WHX CONSTRUÇÕES LTDA. e UCHOA E NARA CONSTRUTORA LTDA., em face de decisão proferida pela 15ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos do processo n. 0001393- 98.2024.5.09.0015 (cumprimento de sentença), por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), bem como ao entendimento desta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324 e no Tema n. 725 - RG. 
Os reclamantes narram que, nos autos de origem, o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista buscando o reconhecimento de vínculo de emprego com a 1ª Reclamante e a responsabilização solidária ou subsidiária da 2ª Reclamante, bem como do Estado do Paraná, sob argumento de que teriam se beneficiado da mão de obra do Autor em obras realizadas no Colégio Estadual Moysés Lupion, no município de Antonina/PR. 
 
Em sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em face dos reclamantes, condenando-as de maneira solidária ao pagamento dos encargos trabalhistas, “a despeito de se tratar de contrato de empreitada entre pessoas jurídicas distintas e de a hipótese, quando muito, configurar terceirização lícita de serviços na construção civil” (fl. 3, e-doc. 1). Alega que interposto recurso ordinário, o TRT negou provimento e que os autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença. 

Após determinação da emenda à inicial proferida por este Ministro Relator (e-doc. 10), os reclamantes indicam como ato reclamado o despacho proferido pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Curitiba nos autos do cumprimento de sentença (e-doc. 14). 
 
Asseveram que “é elementar à jurisdição reclamatória que o ato reclamado seja o ato judicial concreto que aplicou a tese contrária ao precedente vinculante não a abstração de uma cadeia de fundamentos, mas o ato decisório terminal a partir do qual se irradia o dano em desfavor do reclamante” (fl. 4, e-doc. 10). 
 
Sustentam que, “no caso em exame, esse ato é, com precisão técnica, a decisão no despacho da Meritíssima Juíza KARINA AMARIZ PIRES, dele que efetivamente: (a) revogou sob a fórmula “diante da não suspensão pelo E.TRT” retirando a suspensão dos autos antes determinada na sentença pela própria 15ª VT na sentença em embargos declaratórios de 27/06/2025 (Id f5e0500) e; (b) ordenou a retomada da marcha executória, com a obtenção dos saldos depositados e a elaboração da conta geral; e (c) produziu, neste exato momento decisório, o dano material em curso com o risco concreto e iminente de constrição patrimonial em desfavor das Reclamantes, exatamente o cenário que a ordem nacional de sobrestamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes) se destinou a evitar.” (fl. 4, e-doc. 10). 	

Sustenta que “é exatamente essa revogação da suspensão — operada pelo despacho da 15ª VT que viola, em concreto, a ordem nacional de sobrestamento do Tema 1.389/STF e que, por sua executividade material imediata, configura o ato judicial que esta Reclamação Constitucional visa cassar” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Ademais, indica que “a perpetuação da execução provisória que somente subsiste por força do ato reclamado concretiza, no caso, a transferência automática de obrigações trabalhistas para tomadora de serviços, em hipótese de terceirização lícita na construção civil, sem reconhecimento formal de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º) e sem prova específica de fraude exatamente a leitura rechaçada na ADPF 324 e no Tema 725” (fl. 6, e-doc. 10).
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento provisório de sentença e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único). 

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 - RG), que assim dispõe, respectivamente: 

Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Além disso, o reclamante também aponta como paradigma a determinação de suspensão nacional nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), que diz respeito à competência e ônus da prova nos processos que discutem a ilicitude da terceirização, à luz da ADPF n. 324.

Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 14): 

“DESPACHO 
I - Diante da não suspensão pelo E.TRT junto aos autos principais (Id 263c834 - Certidão de Cópia de Documentos), na forma da sentença Id f5e0500, obtenham-se os saldos dos depósitos realizados nos autos e elabore-se a conta geral com base nos cálculos readequados já apresentados - Id f5cf888, abatendo-se eventuais valores já liberados.
II - Após, dê-se ciência às partes do teor deste despacho, da adequação promovida pelo perito, bem como da atualização realizada pela Secretaria deste Juízo por oito (08) dias, tudo sob pena de preclusão e imediata liberação de valores (lembrando que insurgências meramente procrastinatórias serão punidas com os rigores da lei). No mesmo prazo, deverá a executada depositar eventual diferença e os credores poderão indicar conta bancária visando à transferência dos valores devidos. 
III - Com a concordância ou silêncio, em especial quanto às cominações do item supra, liberem-se os valores aos credores constantes da conta geral, devolvendo-se eventual saldo à executada depositante, cientificando os favorecidos a proceder ao levantamento no prazo de 10 dias (acaso não indica conta bancária), sob pena de abandono e reversão à União. 
IV - Comprovados os levantamentos, voltem conclusos para extinção e arquivamento”

Da análise do ato reclamado supracitado, verifica-se que o Juízo, diante da não determinação de suspensão dos autos pelo TRT da 9ª Região, limitou-se às determinações próprias da fase de cumprimento de sentença, isto é, à fase executória, sem se manifestar especificamente quanto ao sobrestamento do feito ou à ilicitude da terceirização. Nesse contexto, revela-se ausente a aderência estrita entre a decisão impugnada e os paradigmas invocados.

Ademais, conforme consignado pelo TRT da 9ª Região, no julgamento dos embargos de declaração no processo de conhecimento (0000339-97.2024.5.09.0015), os reclamantes não formularam pedido de sobrestamento, tendo sido ainda indicado o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade do recurso de revista, o que reforça a ausência de aderência estrita. Confira-se (e-doc. 13): 

 “DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
A Ré opõe Embargos Declaratórios em relação à decisão sob Id 1558ca6. Sustenta que o requerimento de sobrestamento foi feito nos autos de Cumprimento de Sentença, antes do trânsito em julgado da decisão de admissibilidade do Recurso de Revista e que independentemente de pedido, tal providência deveria ter sido determinada, de ofício, em razão da decisão proferida nesse sentido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator nos autos do ARE 1.532.603/PR, vinculado ao Tema 1.389. Diante disso, defende a existência de omissão na decisão embargada, requerendo sua reconsideração para determinar o sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1.389 pelo STF. Sucessivamente, pretende "que ao menos se atribua efeito suspensivo aos atos de cumprimento com fundamento direto na ordem do STF (art. 1.035, § 5º, CPC), preservando-se a utilidade do julgamento do Tema 1.389". 
Porque regularmente opostos, admito os Embargos de Declaração. 
No mérito, a medida não comporta acolhimento, porquanto não se vislumbra a incidência do vício apontado pela parte embargante.
Constou expressamente na decisão embargada a inexistência nos presentes autos de petição da Ré com pedido de sobrestamento, com o que se concluiu pela inexistência de qualquer nulidade a ser pronunciada quanto ao trânsito em julgado da decisão de admissibilidade do recurso de revista. Não se trata, portanto, da hipótese de omissão, já que a petição em que formulada a pretensão não foi protocolada nos presentes autos.
No que diz respeito à determinação, de ofício, registre-se que  o recurso de revista da Ré teve seu seguimento denegado, porque não atendido pressuposto de ordem formal estabelecido nos incisos I e III do § 1º-A do artigo 896 da CLT. Nessa esteira, inviabilizado o sobrestamento do feito em razão da   ausência de condições mínimas de procedibilidade do apelo. 
Relativamente ao pedido sucessivo, tendo em vista os limites da competência delegada a esta Vice-presidência, restrita à verificação da admissibilidade prévia dos Recursos de Revista, submeto a análise ao juízo competente, no momento oportuno.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.”

Reforço que a reclamação não se presta à finalidade de ação rescisória ou sucedâneo recursal, de forma que divergir do Juízo reclamado exigiria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020). 
 
Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente